Tribunal: TJPA
Processo: 0003405-86.2011.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI NÂ° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DO CONJUNTO PROBATÃRIO. IMPROCEDÃNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PENA. REDUÃÃO AO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÃNCIA DE UMA CIRCUNST NCIA DESFAVORÃVEL, APÃS NOVA ANÃLISE MISTER SE FAZ O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO APELANTE E SUBSTITUIÃÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UN NIME.NÃ£o se tem como negar que o conjunto probatÃ3rio contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, pois os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisÃ£o em flagrante retratam, sem nenhuma dÃºvida, sua conduta, caracterizada pelo comÃ©rcio de entorpecentes. Ademais, Ã© sabido que o delito de trÃ¡fico se consuma com a prÃ¡tica de qualquer um dos nÃºcleos do tipo lÃ¡ contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de carÃ¡ter permanente, bastando para sua configuraÃ§Ã£o tÃ£o somente o dolo genÃ©rico, com animus de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, fornecer, ter em depÃ3sito ou mesmo transportar substÃ¢ncia entorpecente ou qualquer outra que determine dependÃªncia fÃsica ou psÃquica, sem autorizaÃ§Ã£o ou em desacordo com determinaÃ§Ã£o legal ou regulamentar, corresponderÃ¡ a uma aÃ§Ã£o de trÃ¡fico ilÃcito.Quanto ao pedido desclassificaÃ§Ã£o para o art. 28, da Lei n. 11343/2003 e conversÃ£o em diligÃªncia para realizaÃ§Ã£o de exame toxicolÃ3gico nÃ£o hÃ¡ que se falar nesta possibilidade eis que sequer fora aventado pela defesa em qualquer momento processual e resta configurada a prÃ¡tica delitiva de trÃ¡fico pelo, ora Apelante;ImpossÃvel a reduÃ§Ã£o da pena-base ao mÃnimo legal, dada a persistÃªncia de trÃªs circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, a natureza e a quantidade da droga objeto de mercÃ¢ncia devem ser sopesadas, visto que se trata de cocaÃna, apreendida em quantidade considerada demasiadamente alta, exigindo a aplicaÃ§Ã£o de pena-base em patamar superior ao mÃnimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n.Âº 11.343/2006..RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO mantendo os termos da sentenÃ§a do apelante, Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0003405-86.2011.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MARITUBA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
EDSON LOGAN REBELO CASTRO
DEFENSORA PÚBLICA: THIAGO VASCONCELOS MOURA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRª. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS.

PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

PERSISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL, APÓS NOVA ANÁLISE MISTER SE FAZ O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO APELANTE E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, pois os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Ademais, é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, fornecer, ter em depósito ou mesmo transportar substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.
2.

Quanto ao pedido desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11343/2003 e conversão em diligência para realização de exame toxicológico não há que se falar nesta possibilidade eis que sequer fora aventado pela defesa em qualquer momento processual e resta configurada a prática delitiva de tráfico pelo, ora Apelante;
3.

Impossível a redução da pena-base ao mínimo legal, dada a persistência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a natureza e a quantidade da droga objeto de mercância devem ser sopesadas, visto que se trata de cocaína, apreendida em quantidade considerada demasiadamente alta, exigindo a aplicação de pena-base em patamar superior ao mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006..
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO mantendo os termos da sentença do apelante, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso mantendo assim a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0003405-86.2011.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MARITUBA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
EDSON LOGAN REBELO CASTRO
DEFENSORA PÚBLICA: THIAGO VASCONCELOS MOURA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRª. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EDSON LOGAN REBELO CASTRO, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que condenou
Edson Logan Rebelo Castro
à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 26.10.2011, aproximadamente as 16h, o Apelante juntamente com os outros denunciados e um adolescente foram encontrados comercializando48 (quarenta e oito) petecas de substância entorpecente conhecida como ¿cocaína¿, e na residência do Denunciado Raimundo Carvalho da Costa foram encontrados mais 28 (vinte e oito) petecas do mesmo entorpecente.

Em
razões recursais (fls. 261-269)
, o único apelante
EDSON LOGAN REBELO CASTRO
alega a
ausência de provas relativas à autoria do delito
, alegando que a condenação se baseou unicamente no depoimento dos policiais militares, aduzindo que em nenhum momento restou comprovado que o entorpecente era destinado à comercialização. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
. Pugna ainda pela
desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2003
considerando a pequena quantidade da droga, bem como, a necessidade de exame toxicológico de dependência formulando a defesa pedido de produção de provas, qual seja exame de dependência toxicológica.

Alega ainda o Apelante que caso não seja o entendimento de absolvição ou desclassificação que haja
aplicação da pena-base no mínimo legal
reconsiderando as circunstâncias judiciais CULPABILIDADE, MOTIVOS DO CRIME E QUANTIDADE DA DROGA ENCONTRADA, que foram consideradas desfavoráveis.

Requer, também, o
reconhecimento da

causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06
, e sua
aplicação no patamar máximo de 2/3
, de vez que ela foi afastada sem qualquer justificativa, sendo que restou comprovado nos autos que ele é primário, possui bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, permitindo, assim, a fixação do
regime aberto, com posterior substituição por penas restritivas de direitos
.

Pede, por fim,
a redução da pena de multa para o valor mínimo legal
, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Em
contrarrazões (fls. 270/272-V)
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento dos recursos
, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, assim como obedece a todos os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

Feita a douta revisão na forma da lei.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.
MÉRITO
1. Da Almejada Absolvição do Crime de Tráfico de Entorpecentes

O apelante
EDSON LOGAN RABELO CASTRO
alega a
ausência de provas relativas à autoria do delito
, considerando a pequena quantidade da droga, bem como, a negativa de autoria sustentada por ele acrescentando ser usuário de entorpecentes. Argumenta que em nenhum momento restou comprovado que o entorpecente era destinado à comercialização. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Sua tese
não possui procedência
.

A materialidade e a autoria do crime em comento restam comprovadas pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 56 ¿ apenso I) ¿ o qual atestou a apreensão de 76 (setenta e seis) petecas de cocaína sendo que 48 (quarenta e oito) estavam na posse do Apelante, pesando o total de 23,71 gramas e setenta e um centigramas, bem como pelos depoimentos das testemunhas em Juízo pelo que destaco trecho da sentença vergastada que confirmo com a visualização da mídia acostada a fl. 244, senão vejamos.
A testemunha Kleber Figueiredo Siqueira afirma que: os acusados foram presos por tráfico de entorpecentes, que efetuou uma campana juntamente com seu comandante da área Usina por que é uma área conhecida com intenso tráfico de drogas, que durante a campana viu que 3 dos acusados aqui presente, e mais uma menina e um adolescente que não estão em audiência entravam em uma casa fazendo comercialização de algo que supunha ser droga, que os acusados Cristian, Antônio e Edson estavam naquela casa juntamente com o adolescente e a moça, que estavam (policiais) observando a movimentação da casa a uma distância de 100 metro, que os acusados estavam no pátio da casa, que estavam todos no pátio e pessoas entregavam dinheiro para eles, que observou quando acabava material que entregava para as pessoas ele atravessavam a rua e iam até uma casa que ficava do outro lado da rua, pegavam algo na janela, ou porta e voltavam para casa, que ficaram de campana meio hora ou 45 minutos, que Edson Logan não estava no pátio, que Edson Logan estava na casa para onde eles se dirigiam quando terminava o material, que seu comandante dirigiu até a casa e como estava fechada arrombou a porta e encontrou Edson Logan embalando os entorpecentes, que na casa onde Edson Logan estava foram apreendidos tesoura, linha, saco plástico e entorpecentes, que entorpecente era pedra de OXI [...]. A testemunha Altevir Escórcio Barrosa Junior afirma que: reconhece os denunciados, que foi o comandante da operação, que observaram de longe uma movimentação suspeita em uma casa, que observaram que eles estavam em frente a uma casa reunidos, que a substancia encontrada na casa onde os alguns acusados estavam reunidos estava no telhado de um puxado da casa, que dirigiu-se à casa para onde eles de vez enquanto se dirigiam e a casa estava fechada, que empurrou a porta e deparou com o acusado Logan, sacos plásticos, cortados em formato quadrado, pedras de droga e alguns sacos embalados, encontrou tesoura e linha, que a droga encontrada na segunda casa era oxi, que Edson Logan disse que pegava droga na Agro Vila São Pedro e deu o nome de Raimundo ou Raimundão como a pessoa que fornecia a droga, que chegaram até a residência informada por Logan e viram o acusado Raimundo sentado em uma cadeira sentado em frente a residência, que desembarcaram e um policial adentrou a residência, que encontrou droga próximo do local onde Raimundo estava sentado em frente da residência, que a droga encontrada era OXI [...].

Estes depoimentos, ao contrário do alegado pelo apelante, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

O fato de o réu ter sustentado a versão de negativa de autoria, a quando de seu interrogatório judicial, relatando que era usuário não se sustenta quando na verdade foi flagrado em ato de embalar a substância entorpecente apreendida, de modo que os depoimentos acima constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, pois retratam a conduta do réu, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.

Ademais, pouco importa o fato de não ter sido comprovado que o entorpecente, nas palavras da defesa, em pequena quantidade, era destinado à comercialização, pois é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito. No presente caso, a própria quantidade da droga encontrada (petecas de cocaína) na casa do Apelante, nas condições em que foram apreendidas, com materiais ¿ tesoura, linha e saco plástico.

Na mesma esteira:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS COESOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. REGIME DE CUMPRIMENTO. RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Ainda que com reservas, a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, como o inquérito policial, conforme contenham ou não elementos informativos idôneos suficientes, e desde que observadas as devidas cautelas no que diz respeito à identidade do investigado" (HC 91.727/MS). 2. Os depoimentos de agentes de polícia e das demais testemunhas que presenciaram a apreensão de drogas, com observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, em consonância com as demais provas colhidas na instrução criminal, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. 3. Uma vez comprovado o tráfico de drogas, não há que falar em desclassificação para o artigo 28 da LAD, pois conforma dispõe o artigo 33 da Lei N. 11343/06, dezoito são os núcleos do tipo, devendo-se atentar que o delito se consuma com a prática de qualquer das condutas, e, por se tratar de crime de perigo abstrato, com a simples constatação do dolo genérico. 4. A quantidade de droga também pode ser valorada na primeira fase de aplicação da pena, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, pois não podem ser considerados no mesmo patamar traficantes presos com pequena e grande quantidade de droga, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. O excelso STF declarou inconstitucional a parte final do art. 44, da LAD, portanto, possível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos do art. 44, da LAD (HC N. HC 97256/RS), o que não ocorreu neste caso. 6. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade da Lei Federal 11464/2007, que estabeleceu o regime inicial fechado para os crimes hediondos, não há como este órgão fracionário, sem desrespeitar a SÚMULA VINCULANTE N. 10/STF, deixar de aplicá-la. 7. Recurso parcialmente provido para diminuir as penas privativa de liberdade e a de multa. (TJDFT - Acórdão n.486441, 20100111117044APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/02/2011, Publicado no DJE: 11/03/2011. Pág.: 172)

Torna-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição, diante das provas coligidas, de onde sobressaem a autoria e a materialidade do crime.
2. Da Desclassificação do Para o Tipo Penal do Art. 28, da Lei. N. 11.343/2003 e Conversão de Diligência Para Realização de Exame Toxicológico

Pugna, ainda, o apelante pela
desclassificação do crime de tráfico para a conduta capitulada no art. 28 da Lei n° 11.343/2006
, alegando que a mera apreensão de drogas não se mostra apta a configurar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, principalmente quando há a sua confissão de que é meramente usuário de drogas.

Este argumento não merece acolhida, pois não se mostrou amparado por qualquer outra prova produzida durante a instrução processual, restando assim, uma informação isolada e destoante das demais, até porque a quantidade do entorpecente encontrada e a forma como foi encontrada ¿
48 (quarenta e oito) petecas de cocaína
¿ além de não ser mínima, não denota que a mesma se destinava apenas ao consumo dos mesmos.

Também não procede a afirmação de que o tráfico não foi comprovado porque eles não foram vistos comercializando a droga.

Como dito anteriormente resta configurado o delito de tráfico de entorpecentes pois as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006.
APELAÇÃO CRIMINAL ¿ TRÁFICO DE DROGAS ¿ PRELIMINAR ¿ PLEITO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA ¿ INDEFERIMENTO DO EXAME TOXICOLÓGICO ¿ FACULDADE DO JUIZ ¿ FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE ¿ INDEFERIMENTO MANTIDO ¿ AUSÊNCIA DE NULIDADE. I
. Não deve converter-se o julgamento em diligência por tal motivo, nem constitui cerceamento de defesa o indeferimento de realização do exame de dependência toxicológica, quando o magistrado conclui, fundamentadamente, pela sua prescindibilidade, ante a ausência de indícios razoáveis de precária higidez mental de acusado de tráfico de drogas
. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 28, DA LEI N.º 11.343/06) ¿ POSSIBILIDADE ¿¿ DÚVIDA SOBRE A TRAFICÂNCIA ¿ SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DESTINADA AO CONSUMO ¿ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. II. Havendo dúvida sobre a efetiva comercialização da droga ou sobre a posse para tal efeito, cabe a desclassificação para o delito de posse para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Em parte contra o parecer. Recurso parcialmente provido, para desclassificar a conduta e remeter o feito ao Juizado Especial Criminal. (TJMS. Apelação Criminal n. 0031448-95.2011.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Desª. Maria Isabel de Matos Rocha, j: 19/10/2015, p: 11/11/2015)

Verificado que não houve qualquer menção em sede de defesa escrita (fls. 49/51) ou de alegações finais (fls. 246/250) de que o Apelante Edson seria usuário de entorpecentes entendo que não merece prosperar tal alegação de desclassificação ou mesmo converter o julgamento em diligências na forma pleiteada.

Nego, portanto, referido pedido.
3. Da Fixação da Pena em Seu Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia
a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
a qual restou exacerbada ante a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como, ante a inobservância do art. 42 da Lei nº 11.343/06, uma vez que a quantidade da droga não era expressiva, assim como sua personalidade e sua conduta social não lhe são desfavoráveis.

A pena do réu foi assim dosada (fls. 336/346):
Assim, com fulcro no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e seu decorrente princípio da individualização da pena, passo a individualizar a pena aplicável por cada crime e a cada um dos acusados. Em atenção ao disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/2006 e art. 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o art. 68 do aludido diploma legal, que elegeu o Sistema Trifásico de Nelson Hungria para a quantificação das sanções aplicáveis aos condenados, passo à individualização da pena:
O Réu é possuidor de bons antecedentes criminais;
Sua conduta social é boa, haja vista a inexistência de elementos para aferir o seu comportamento na comunidade.
Culpabilidade comprovada, sendo a conduta do Réu extremamente reprovável, em decorrência da forma como agiu, sendo sua conduta censurável, possuindo consciência da ilicitude, sendo-lhe exigível conduta diversa.
Poucos elementos foram coletados sobre a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.
Os motivos do crime indicam que ele foi impelido pelo desejo de obtenção de ganho sem esforço laborativo.
A circunstância do crime é normal à espécie.
As consequências do delito são nefastas para a sociedade e saúde pública, posto que o tráfico de drogas é fator de difusão da criminalidade, gerador de violência e causa sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública e a sociedade.
O comportamento da vítima (a vítima é a saúde pública) em nada influenciou a ocorrência do delito.
Quantidade da droga é desfavorável, foram apreendidas 76 petecas de cocaína.
Por esta razão, fixo a pena-base ao acusado em 06 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias-multa.
Diante da ausência de agravantes e atenuantes, mantendo assim a pena base 6 anos e 10 meses de reclusão e 600 dias multa dias multa.
Considerando que o acusado é primário, possuindo bons antecedentes aplico a causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, ficando a pena em 04 anos e 07 meses de reclusão e 350 dias ¿ multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração, a ser cumprida em regime semiaberto (art. 33 § 1.º ¿b¿ e § 2.º ¿b¿ do CPB).
Por desatender os incisos I e III do artigo 44 e incisos II e III do artigo 77, ambos do Código Penal, deixo de substituir a pena definitiva e de suspender a execução desta.¿

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, por considerar desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, quais sejam, a culpabilidade da ré, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, apresentando, a meu ver, inidônea fundamentação para algumas delas, desobedecendo a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Todavia,
entendo que a pena-base imposta ao recorrente ¿ fixada, diga-se de passagem, apenas 01 (um) ano e 10 (dez) meses acima do patamar mínimo estabelecidos para o crime em tela ¿ não merece redução, à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006,

expresso no sentido de que
¿o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto¿
.

Assim, em obediência ao referido dispositivo, a natureza e quantidade da droga objeto de mercância devem ser sopesadas, vez que, apesar de se tratar de cocaína, tal entorpecente foi encontrado no formato de 76 (setenta e seis) petecas,

conforme laudo toxicológico definitivo à fl. 56 do apenso, quantidade esta considerada demasiadamente alta. Desta forma, não pode a reprimenda-base ser diminuída, como requer a defesa do réu.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO. LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Os Pacientes foram condenados como incursos no art. 33 § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, por manter em depósito, para venda a terceiros, 25 gramas de cocaína. A pena de MARIA SEBASTIANA foi fixada em 04 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. A pena de EDEMAR GABILAN foi fixada em 04 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 425 dias-multa. 2.
O Tribunal de Justiça a quo considerou que as circunstâncias do crime e a quantidade e qualidade da substância entorpecente apreendida trouxeram maior reprovabilidade à conduta dos agentes. E o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas
. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n.º 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 4. Contudo, o acórdão impugnado considerou desfavoráveis aos réus as circunstâncias judiciais do caso concreto, razão pela qual, fundamentadamente, fixou a pena-base acima do mínimo legal e o regime prisional mais gravoso, valendo-se da interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, § 2º, ambos do Código Penal, o que afasta a alegação de qualquer ilegalidade. 5. Não obstante o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da proibição da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, prevista no art. 44 da Lei n.º 11.343/2006, constata-se que, no caso em apreço, a impossibilidade de adotar tal medida, uma vez que os Pacientes não preenchem os requisitos previstos no art. 44, incisos I e III, do Código Penal. 6. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 233.728/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013)

Frise-se que o
quantum
penal do crime ainda foi diminuído em razão da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, e restou definitivo no patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, com o pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
, o qual deve permanecer intocado, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, acompanhando parcialmente o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora